Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. AGRESSÃO FÍSICA INCONTROVERSA. CONDUTA DESPROPORCIONAL. AGRESSÃO INJUSTA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver contradição no acórdão no que tange à ausência de majoração da quantia arbitrada a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC)..
III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a ocorrência de contradição. Cumpre observar que os julgados mencionados pela embargante apenas foram citados no acórdão ora embargado como reforço à tese adotada de que “(...) compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verificou no caso em análise. (...)”. Os julgados não foram citados com o intuito de endossar o valor em si, o qual é variável caso a caso.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.